Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-38.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000981-38.2018.8.14.0097

APELANTE: WELLINGTON FILGUEIRA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA LÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ilicitude das provas que sustentam a condenação em razão de suposta invasão domiciliar; (ii) verificar a existência de provas suficientes para absolvição do réu; (iii) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iv) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova obtida no interior do domicílio é lícita quando há situação de flagrante delito e fundadas razões para o ingresso, sobretudo quando oriunda de denúncia anônima especificada, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

4. Os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas, sendo válidos os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

5. A desclassificação para uso pessoal exige prova inequívoca do destino exclusivo para consumo, o que não restou demonstrado nos autos, sendo insuficiente a mera alegação da condição de usuário.

6. A aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve observar as circunstâncias do caso concreto. Assim, estando presentes todos os requisitos legais e não havendo elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa, a fração de redução deve ser fixada no patamar máximo de 2/3.

7. Com o redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria cognoscível de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões e flagrante delito. 2. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação, salvo prova da parcialidade dos agentes. 3. A desclassificação do tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca do propósito exclusivo de consumo. 4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada no grau máximo quando ausentes elementos que demonstrem dedicação à atividade criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 386, V e VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021.; TJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 917.237/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.108.475/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024; TJDFT, APR nº 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, APR nº 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, Wellington Filgueira Lobato foi condenado à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses, em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 15792517).

O réu apela requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência probatória com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Alternativamente, postula a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para uso pessoal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ressaltando a condição de usuário, bem como a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo (ID 15792540).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 15792542), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17199897).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Inicialmente, inexiste margem para acolher a tese de ilicitude de prova das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Além disso, verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva. A esse respeito, confira-se o depoimento do policial DIEGO CORDEIRO DE SOUSA, agente que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente:

QUE, afirma que no dia de hoje (20.02.2018) por volta das 14:46 horas
recebeu denúncia via Disk Denúncia com a informação de que no Conjunto Paraíso do Murinin II, Quadra 07, casa 01, havia um senhor, o qual estava em frente à sua residência vendendo material entorpecente
; Que, diante do fato se deslocou para averiguação da denúncia com sua equipe de policiais militares;
Que, ao chegar no referido endereço fora avistado um senhor na frente de sua residência e que ao ser realizada vistoria pessoal no mesmo fora encontrado em poder do mesmo 10 trouxas de maconha no bolso esquerdo
; Que, em dado instante ao olhar para o interior da residência do referido senhor fora visto em cima de uma mesa outros materiais e que ao serem vistoriados tratavam de 01 kg de barrilha, uma embalagem contendo material branco com a informação “bicarbonato de sódio”, um saco plástico com diversos retalhos de sacos plásticos, um pote de tampa vermelha contendo a informação “FERMENTO”; Que, diante do fato fora dado voz prisão ao mesmo, sendo conduzido à delegacia para os devidos procedimentos legais, bem como o material apreendido (ID 15792499, pág. 3)

Como se vê, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

À vista disso, no caso dos autos, se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Sob outro ângulo, também inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 15792500 - Pág. 3), e laudo toxicológico definitivo n. 2018.01.000889-QUI, que atestou a natureza e quantidade da droga, tratando-se de 10 petecas confeccionadas em pedaços de plástico incolor, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 7,418g da substância vulgarmente conhecida como “maconha” (ID 15792513 - Pág. 6).

A
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo os policiais militares DIEGO CORDEIRO DE SOUSA, ADHELON VIEIRA RAMOS COELHO e LENNO FELIPE MENDES ANDRADE, relatado os fatos conforme consignado na sentença:

A testemunha, ouvida em Juízo, POLICIAL MILITAR
DIEGO CORDEIRO DE SOUSA
declinou que se recorda da diligência que culminou com a prisão do acusado; que receberam uma denúncia via disque denúncia; que o disque denúncia informava as características do acusado; que as drogas foram encontradas no bolso do acusado WELLINGTON; que estavam checando a denúncia no Conjunto Novo Paraíso do Murinim; que chegaram na residência do acusado e encontraram o material descrito nos autos sobre a mesa, no quarto e em outros cômodos da casa; que esse material citado é típico do material que se usa para a fabricação de drogas; que não conhecia o acusado de outras diligências já realizadas no município; que o acusado tentou negar o comércio, mas depois acabou reconhecendo devido as provas encontradas na casa; que o acusado ainda citou outros nomes de pessoas que estão envolvidas no comércio de drogas naquele bairro.

Ouvida em Juízo, a testemunha POLICIAL MILITAR
ADHELON VIEIRA RAMOS COELHO
afirmou que se recorda do acusado WELLINGTON; que se recorda que WELLINGTON foi acusado de tráfico; que a diligência foi feita no Conj. Novo Paraíso; que foi encontrado droga no bolso do acusado; que na casa foi encontrada sacolas com material para fabricação de droga; que o material encontrado nas sacolas é típico de material utilizado na fabricação de drogas; que a polícia recebeu várias denúncias de boca de fumo naquele conjunto.

Por fim foi ouvida em Juízo a testemunha POLICIAL MILITAR
LENNO FELIPE MENDES ANDRADE
relatou que a polícia recebeu várias denúncias no Conj. Novo Paraíso concernente a tráfico de entorpecente; que a polícia se dirigiu até o local e chegaram até a casa do acusado WELLINGTON; que no bolso do acusado foi encontrada uma certa quantidade de drogas; que no interior da casa do acusado também foi encontrado material que é utilizado em fabricação de drogas; que o acusado afirmou que o material era dele, porém ao chegar à Delegacia, mudou a versão da história; que não conhecia o acusado de outras diligências (ID 15792517 - Pág. 4/5).

Na fase policial, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que estava em via pública próximo a sua residência, quando foi abordado por policiais militares, que realizaram uma revista pessoal e nada encontraram, sendo que em seguida, foram até a sua residência e realizaram a vistoria no imóvel somente encontrando um cachimbo e vários papelotes de pedra de
crack
que já tinha usado (ID 15792503, pág. 5), mantendo a negativa dos fatos em juízo, somente acrescentando que a droga que a polícia afirma ter sido encontrada no seu bolso, na verdade estava no bolso do PM DIEGO CORDEIRO DE SOUSA (mídias de ID 15792528 e ID 15792527).

Não obstante, a tese defensiva se encontra isolada no contexto probatório, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Por fim, quanto ao pleito de
reforma da dosimetria para aplicação da redução do tráfico privilegiado no patamar máximo
, verifico que

o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 com base no seguinte fundamento:

Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que o réu WELLINGTON FILGUEIRA LOBATO pode gozar deste benefício.

Assim entendo porque mencionado Réu é primário, apresenta bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que ele está envolvido com atividade ou organização criminosa. Entretanto, pelo fato de ser um crime de maior reprovabilidade e considerando a qualidade e quantidade de droga apreendida
entendo por bem reduzir a pena na proporção de 1/2 (metade), por entender ser suficiente contra o Denunciado.

[...].

Verifico a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, pelo que diminuo a pena em 1/2 (metade),
passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, pelo que torno definitiva por inexistirem outras causas de diminuição e aumento de pena (ID’s 15792518 - Pág. 2 e 15792518 - Pág. 4, grifos nossos).

No caso em exame foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecente correspondente à 7,418g de “maconha”. Não obstante, o juízo sentenciante modulou a minorante do tráfico privilegiado em fração diversa da máxima sem apresentar fundamentação suficiente

Assim, a utilização de 1/2 para modular a minorante foi utilizada de maneira inidônea, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “o redutor deve ser aplicado na fração de 2/3 quando presentes as condições legais, salvo fundamentação concreta que justifique redução menor”, sendo que “no caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3” (
AgRg no HC n. 917.237/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

Ademais, “a pequena quantidade de droga e a ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo
"
(
AgRg no REsp n. 2.108.475/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024), situação retratada nos autos.

Nesse contexto, diante da totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, mantenho a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sendo aplicada a

fração de 2/3, resultando na pena definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c), do CP, e pagamento de
167 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, considerando que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos,

nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Sendo assim, desde a prolação da sentença em 20/09/2018 (ID 15792519), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de

WELLINGTON FILGUEIRA LOBATO, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/06/2025